Tribunal: TJDFT
Processo: 0729660-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CRIME MILITAR. LESÕES LEVÍSSIMAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL NÃO CONFIGURADO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não age acobertado pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, aquele que realizar abordagem policial de maneira excessiva e ocasionar lesão corporal levíssima na vítima.
2. No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar.
3. Demonstrado que o réu praticou lesões corporais leves, após reprovável conduta da vítima em supermercado; que, mesmo advertido, não atendeu aos comandos, inclusive para que fosse embora do local e que, dizendo estar infectado pelo coronavírus, cuspiu no réu, proferiu xingamentos, tentou tocar nele, mesmo sendo advertido para que não o fizesse, circunstâncias que justificam a absolvição da prática do crime de lesões corporais e o reconhecimento da infração disciplinar.
4.Desclassificado o crime para infração disciplinar, prejudicado o pedido para redução da pena prevista no artigo 209, §4o, do Código de Processo Penal Militar.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.